Tribunal: TJES
Processo: 5009290-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009290-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE 1 MASTER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: DIEGO RAMOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009290-93.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLUBE 1 MASTER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO:
DIEGO RAMOS, I9 SAUDE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALHA INFORMACIONAL QUANTO AOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à inclusão do consumidor no plano de saúde contratado e ao pagamento do montante de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). De início, não há que se falar em perda de objeto da demanda, tendo em vista que a obrigação de fazer pleiteada (consistente na inclusão do consumidor no plano de saúde contratado) só foi efetivada após deferimento de tutela antecipada nestes autos, de modo que devida a confirmação do referido provimento em cognição exauriente.

(3). Outrossim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a arguição da Recorrente no sentido de que a negativa da operadora do plano de saúde teria ocorrido em razão da ausência de comprovação do vínculo de “convivente/união estável” entre o Recorrido e a contratante, não comprova a Recorrente, na qualidade de corretora de planos de saúde, ter informado correta e precisamente ao consumidor acerca dos documentos e requisitos necessários para perfectibilização do negócio jurídico, fazendo-o acreditar que estaria apto a usufruir do plano contratado, o que, entretanto, não ocorreu.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência de falha informacional de responsabilidade da Recorrente, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada.

(5). Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)